Tribunal: TJPA
Processo: 0801569-70.2022.8.14.0097
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2024-03-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801569-70.2022.8.14.0097

APELANTE/APELADO: SIDNEY LUIZ RAMOS DOS SANTOS

APELANTE/APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ARTS. 213,
CAPUT,
147, 147-B E 148, §1º, INCISO I, TODOS DO CPB.
RECURSO DEFENSIVO
. ALMEJADA ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA RELATIVA À MATERIALIDADE E AUTORIA DOS DELITOS. IMPROCEDÊNCIA. DEPOIMENTO DA VÍTIMA EM JUÍZO. CREDIBILIDADE. RECONHECIMENTO DE
BIS IN IDEM
NA CONDENAÇÃO PELOS CRIMES DE AMEAÇA E VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA CONTRA A MULHER, E DE APLICAÇÃO DA PENA-BASE DO CRIME DE AMEAÇA NO PATAMAR MÍNIMO LEGAL. PEDIDOS PREJUDICADOS DIANTE DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO RÉU, FEITA PELO JUIZ
A QUO,
EM RELAÇÃO À AMEAÇA.
RECURSO MINISTERIAL
. PRETENDIDA CONDENAÇÃO PELO CRIME DE ESTUPRO. PROCEDÊNCIA. PALAVRA DA VÍTIMA. REQUERIDA RETIFICAÇÃO DA PENA FIXADA AO CRIME DE CÁRCERE PRIVADO QUALIFICADO (ART. 148, §1º, INCISO I DO CPB). CABIMENTO. PENA-BASE FIXADA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. RECURSO DEFENSIVO CONHECIDO E IMPROVIDO. RECURSO MINISTERIAL CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Não há que se falar em insuficiência do conjunto fático-probatório dos autos quando as declarações da vítima e da testemunha denotam, com extrema clareza, a conduta do acusado, mormente porque, em se tratando de crimes cometidos em contexto de violência doméstica, a palavra daquelas é de fundamental valia, visto que na maior parte dos casos, esses delitos, por sua própria natureza, não contam com testemunhas ou sequer deixam vestígios.

2. Em relação aos pedidos de reconhecimento de
bis in idem
na condenação pelos crimes dos arts. 147,
caput
e 147-B do CPB, com consequente aplicação do princípio da consunção, e de aplicação da pena-base do crime de ameaça no patamar mínimo legal, tenho como prejudicados, uma vez que, ao final da sentença, é possível observar que a punibilidade do réu foi extinta no que tange ao crime de ameaça, dado o integral cumprimento da pena, considerando que o réu já se encontrava preso há mais tempo do que o
quantum
final da pena estipulada para o antedito delito, de modo que não há motivos a justificar a análise de tais pleitos, que em nada modificariam a situação final do réu.

3. Não prospera o entendimento emanado pela autoridade judicial de 1º grau, por ocasião da absolvição pelo crime de estupro, quando a declaração da vítima em Juízo denota, com extrema clareza, a conduta do acusado. Não há, sequer, que se falar em prova técnica, dadas as particularidades do caso em tela, tratando-se de crime cometido pelo marido contra a esposa, em contexto de violência doméstica mediante grave ameaça.

4. Inobstante ter, o juiz, condenado o réu pelo crime de cárcere privado qualificado (art. 148, §1º, inciso I do CPB), cuja pena mínima é de 02 (dois) anos de reclusão, vê-se que, no momento da fixação de sua pena-base, aquele magistrado arbitrou-a no mínimo legal relativo ao delito de cárcere privado simples, constante do
caput
do art. 148 do CPB, de modo que merece reparo a dosimetria atinente a este crime, conforme requerido pelo
dominus litis
.

5. Sentença reformada para condenar o réu, também, pela prática do crime previsto no 213,
caput
CPB, bem como, retificar a reprimenda do crime do art. 148, §1º, inciso I do CPB, alterando sua pena total para o
quantum
de 11 (onze) anos e 01 (um) mês de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente fechado.

6. RECURSO DEFENSIVO CONHECIDO E IMPROVIDO, e RECURSO MINISTERIAL CONHECIDO E PROVIDO, à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DEFENSIVO
, e
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO MINISTERIAL
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e cinco dias do mês de março de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kedma Pacífico Lyra.

Belém/PA, 25 de março de 2024.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL e pelo réu SIDNEY LUIZ RAMOS DOS SANTOS, em face de ato proferido pelo MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Benevides/PA, que condenou o último às penas de
01 (um) ano e 09 (nove) meses de reclusão em regime aberto
, com o pagamento de 10 (dez) dias-multa, pela prática dos crimes capitulados nos
arts. 147-B e 148, §1º, inciso I do CPB;
e
07 (sete) meses de detenção em regime aberto,
pela prática do crime capitulado no
art. 147,
caput,
do CPB,
sendo que,
em relação a este último delito, a punibilidade do réu foi declarada extinta,
na própria sentença, diante do cumprimento integral da reprimenda, considerado o lapso temporal de sua prisão cautelar.

Narra a
denúncia
, em síntese, que no período compreendido entre o ano de 2020 a 14.07.2022, o acusado, livre e conscientemente, causou dano emocional à companheira Dina Cristine Gomes Quaresma, com quem convivia há 11 (onze) anos, de forma a degradar ou a controlar suas ações, comportamentos, crenças e decisões, mediante ameaça, constrangimento, humilhação, manipulação, isolamento, chantagem, ridicularização, prejudicando a sua saúde psicológica e sua autodeterminação. Ademais, no período compreendido entre os anos de 2020 e 2022, em Barcarena/PA e em Santa Bárbara do Pará, nas mesmas circunstâncias de tempo, lugar e maneira de execução, o réu, livre e conscientemente, mediante grave ameaça, constrange a companheira Dina Cristine Gomes Quaresma a manter consigo conjunção carnal.

Prossegue a exordial narrando que, outrossim, no dia 14.07.2022, no período compreendido entre 19h00 até 22h00, em Santa Bárbara do Pará, o acusado, livre e conscientemente, em razão de relação doméstica, mediante violência e grave ameaça, após quebrar todos os pertences do casal, privou a liberdade da companheira Dina Cristine Gomes Quaresma, mediante cárcere de privado, causando intenso sofrimento mental. Por fim, entre os anos de 2020 até 14.07.2022, nas mesmas circunstâncias de tempo, lugar e maneira de execução, o acusado, livre e conscientemente, ameaçou a mal injusto e grave a companheira Dina Cristine Gomes Quaresma. Diante dos fatos, o acusado foi preso em flagrante delito e conduzido à Delegacia para procedimentos cabíveis.

Em
razões recursais
, o
dominus litis

requer a
condenação do réu pelo crime do art. 213,
caput,
do CPB
, do qual fora absolvido pelo Juiz
a quo
, alegando restar suficientemente provada a materialidade e autoria deste delito, bem como sua autoria, ante o firme depoimento da vítima, ao qual deve ser dado maior credibilidade, considerando tratar-se de crime sexual cometido em contexto de violência doméstica, o qual, além de ser cometido, muitas vezes, sem a presença de testemunhas, frequentemente não deixa vestígios.

Pugna, ainda,
seja corrigido o equívoco cometido por ocasião da dosimetria da pena relativa ao crime de cárcere privado qualificado
, eis que o juiz sentenciante fixou-a em 01 (um) ano de reclusão, isto é, aquém da reprimenda mínima cominada a este tipo penal (ínsito no art. 148, §1º, inciso I do CPB), que é de 02 (dois) anos de reclusão.

Em
contrarrazões
, a defesa manifesta-se pelo
improvimento
da apelação, por ter sido a sentença de 1º grau prolatada em consonância com o arcabouço probatório e com os ditames legais.

Por sua vez, em suas
razões recursais,
a defesa de
SIDNEY LUIZ RAMOS DOS SANTOS
, invocando o princípio do
in dubio pro reo,
pleiteia sua
absolvição
, afirmando que sua condenação foi baseada unicamente no depoimento da vítima, o qual deve ser tido com reserva. Alega, ainda, que o crime previsto no art. 147-B do CPB (violência psicológica contra a mulher) exige resultado naturalístico, pois trata-se de crime material, sendo imprescindível a realização de perícia médica ou, ao menos, relatórios médicos ou psicológicos para sustentar eventual condenação.

Aduz, também, que
a condenação pelos crimes dos arts. 147,
caput
e 147-B do CPB configura
bis in idem
,
devendo ser aplicado o
princípio da consunção
.

Pede, por fim,
a aplicação da pena-base do crime de ameaça (art. 147,
caput,
do CPB) no patamar mínimo legal
.

Em
contrarrazões
, o digno representante ministerial manifesta-se pelo
improvimento
da apelação do réu.

Nesta
Superior Instância
, a Procuradora de Justiça Candida de Jesus Ribeiro do Nascimento manifesta-se pelo
conhecimento e provimento
do apelo ministerial, bem como pelo
conhecimento e improvimento
do apelo defensivo.

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em pauta de julgamento do plenário virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço dos recursos
.

RECURSO DEFENSIVO

1. Da Almejada Absolvição

A defesa do réu, invocando o princípio do
in dubio pro reo,
pleiteia sua
absolvição
, afirmando que sua condenação foi baseada unicamente no depoimento da vítima, o qual deve ser tido com reserva. Alega, ainda, que o crime previsto no art. 147-B do CPB (violência psicológica contra a mulher) exige resultado naturalístico, pois trata-se de crime material, sendo imprescindível a realização de perícia médica ou, ao menos, relatórios médicos ou psicológicos para sustentar eventual condenação.

Não merece procedência
seu pedido.

A
materialidade e a

autoria delitiva
encontram-se comprovadas pelos depoimentos da vítima e da testemunha em Juízo, os quais, analisados conjuntamente, são suficientemente capazes de sustentar o decreto condenatório, senão vejamos.

A vítima Dina Cristine Gomes Quaresma relatou, em sede judicial:

“(...) conviveu com o acusado por 11 anos; que desse relacionamento tiveram três filhos; que a relação era boa no começo, até o nascimento do primeiro filho, quando tudo mudou; que foi bom somente por uns 6 (seis) meses, mas logo a declarante ficou grávida e, quando o bebê nasceu, o apelante mudou, ficou arrogante, e passou a proibir a declarante de sair, de estudar, de fazer qualquer coisa; que a declarante ficava mais dentro de casa com seu filho; que os filhos tem idades de 10 anos, 8 anos e o 5 anos; que a declarante sempre foi ameaçada pelo recorrente; que no dia do ocorrido, o apelante ficou procurando o terçado, pois trabalha com corte de árvores; que a declarante observou que o recorrente estava demorando naquele dia, por isso resolveu esconder as coisas, até porque era acostumada a esconder facas, e todo objeto cortante; que então a declarante escondeu o terçado embaixo do guarda-roupas, pois era muito amolado; que o apelante chegou em casa muito alterado, porque a declarante já havia dito anteriormente que queria ir embora, por não aguentar mais após todos aqueles anos tentando; que o apelante disse para a declarante não ir embora e, quando dava um passo para fora, o recorrente lhe puxava de volta pelos cabelos; que o apelante disse (textuais): “CADÊ MEU TERÇADO, TU SÓ VAIS SAIR DAQUI SE FOR TODA CORTADA E VOU TE ENTREGAR NA PORTA DA TUA MÃE”; que a declarante ficou sentada num banco do lado de fora da casa, enquanto o apelante procurava o terçado; que a declarante chamou a filha do casal e a colocou na sua frente, abraçando-a; que o apelante vinha e puxava o cabelo da declarante, e levantava a mão para lhe bater; que a declarante abaixava a cabeça e o apelante puxava-lhe a cabeça para cima novamente; que a declarante pediu para a filha não sair de perto, pois com a criança em sua frente, o apelante hesitava em lhe bater; que nesse dia, anteriormente, a declarante já havia dito que iria embora e o apelante respondeu que poderia ir, e depois saiu, porém quando voltou, estava muito bêbado e transtornado; que o recorrente, quando chegou, falou (textuais): “TU NÃO DISSE QUE IA EMBORA?”, e pegou todas as roupas da declarante do guarda-roupa e jogou para fora da casa, no sítio onde moravam; que o apelante xingou a declarante de todos os palavrões e ela dizia (textuais): “CALMA, VAI DEITAR, AMANHÃ A GENTE CONVERSA”; que a declarante pedia para o apelante parar com isso e dormir; que o apelante passou a quebrar tudo, e jogou a comida que a declarante havia feito no chão, misturando com os vidros dos objetos quebrados no chão; que a declarante dizia para o apelante parar, mas parecia que o recorrente estava surdo, e os olhos vermelhos de raiva; que o apelante gritou para as crianças (textuais): “VENHAM AQUI AGORA, PEGUEM TUDO ISSO AQUI DO CHÃO”, referindo-se aos vidros, misturados com a comida; que a declarante pediu para o recorrente deixasse as crianças em paz, porque havia muito vidro e o apelante respondeu (textuais): “NÃO QUERO SABER, CALA A BOCA, SUA VAGABUNDA”; que como o apelante havia jogado o fogão fora, e vociferou para as crianças (textuais): “VOCÊS VÃO FAZER FOGO AGORA, NÃO VÃO BEBER ÁGUA NUNCA MAIS PORQUE VOU QUEBRAR A GELADEIRA”; que o apelante quebrou a geladeira, dizendo que os menores iriam morrer de sede e que se quisessem comer, deveriam procurar madeira para fazer comida; que o apelante pegou um balde, jogou água no chão, exigindo que a declarante limpasse; que a declarante pediu que as crianças saíssem dali, pois havia muito vidro; que o recorrente se muniu com um pedaço de pau, com o qual prendiam a porta da casa, e em tom de ameaça mandou que a declarante limpasse o chão; que o apelante se dirigiu às crianças e disse (textuais): “TUDO ISSO QUE EU ESTOU FAZENDO É POR CULPA DA MÃE DE VOCÊS, EU QUEBRO AS COISAS PARA NÃO QUEBRAR ELA, TO ME CONTROLANDO PARA NÃO QUEBRAR ELA”; que o apelante acrescentou (textuais): “TU NÃO BRINCA COM COISA DE HOMEM NÃO, TU PENSA QUE EU NÃO SOU CAPAZ”; que a declarante não quis desafiar a força do apelante, e começou a limpar, mas havia tanto vidro que machucou o pé e foi ao banheiro higienizar o ferimento, ocasião em que conseguiu mandar uma mensagem para a própria mãe, pedindo que chamasse a polícia; que a declarante colocou o aparelho celular no mudo e continuou limpando; que vinte (20) minutos depois a polícia chegou, e o Réu trancou as portas; que os policiais se aproximaram silenciosamente, e depois bateu palmas; que o recorrente viu pela brecha da porta e mandou que a declarante e os filhos ficassem em silêncio; que as crianças estavam desesperadas, até porque já tinham acontecido outras situações em que a polícia teve de intervir; que os policiais viram que havia gente, mas que não estavam atendendo, e um policial empurrou a porta e os agentes entraram; que os policiais entraram e viram tudo quebrado e muita água, mandando que o apelante colocasse as mãos para trás e dando voz de prisão; que o apelante disse que não tinha feito nada; que os policiais conversaram com a declarante, viram que as crianças estavam desesperadas e perguntaram se queria registrar ocorrência; que a declarante disse que queria registrar novamente ocorrência; que a declarante permitiu que os policiais olhassem dentro da casa e viram tudo; que os policiais levaram as crianças à casa da mãe da declarante e seguiram para a Delegacia da Mulher de Ananindeua; que foi a partir desse momento em que a declarante e o recorrente se separaram definitivamente, não havendo mais contato; que a declarante foi obrigada por vezes a manter relação sexual com o apelante, principalmente quando o recorrente estava bêbado; que a declarante não queria ter relações sexuais com o apelante nesses momentos, mas o recorrente insistia e, por medo, fazia; que o apelante é dissimulado, pois com a declarante é agressivo, mas com os outros parece ser muito “bonzinho”; que o apelante, quando estava alcoolizado, falava inicialmente manso, mas quando a declarante dizia não para as relações sexuais, o recorrente mudava o jeito, começando a quebrar tudo e afirmava que a declarante tinha outro; que o apelante espalhava pra todos que a declarante mantinha outra relação amorosa; que quando o apelante foi preso, muitas pessoas foram à declarante dizer (textuais): “coitado, é porque ele dizia para a gente que tu tinhas outro marido, por isso que ele era agressivo contigo”; que a declarante nunca entendeu isso; que a declarante não foi mantida em cárcere privado, pois o apelante permitia que a declarante saísse, mas somente aos locais que o recorrente permitia; que a declarante poderia ir, mas quando voltasse; que o apelante não gostava que a declarante fosse para a casa da mãe; que se a declarante fosse para algum lugar que o apelante não queria, ia atrás da declarante, chegando até a ir no trabalho e ameaçar o chefe da declarante, dizendo que iria tocar fogo em tudo se a declarante não fosse demitida; que a declarante perdeu muitos empregos por isso, mas prender, de ficar trancada, não acontecia; que o apelante já agrediu a declarante fisicamente, mais de uma vez; que a declarante foi no IML fazer exame; que em 2018, foi o mais grave, mas não moravam em Benevides; que já neste município, o apelante não fez nada contra a declarante que gerasse lesão física, pois o recorrente tentava não deixar marca, fazendo, em vez disso, agressão psicológica, puxões de cabelo e tapas no rosto, mas não dava tão forte para não ficar roxo; que o apelante tinha um jeito para não deixar marcas físicas; que estão separados há mais ou menos um mês; que a declarante não está morando na casa de sua mãe, pois o apelante sabe onde é, tendo que se mudar para outro lugar, já que ficou receosa quando o recorrente saísse da prisão; que a declarante tem medo do apelante. (...)”

A testemunha Agrimoaldo José e Silva Júnior informou, em sede judicial:

“(...) chegou no local através de uma ligação da polícia; que ligaram para o depoente informando sobre o endereço da ocorrência; que a vítima havia informado que o acusado fazia de cárcere privado e os policiais se deslocaram até local; que era de difícil acesso, que estava muito escuro, era tipo um sitio o local que eles moravam; que encontraram tudo no chão, geladeira, fogão, cama revirada; que o acusado saiu quebrando tudo e impedia a vítima de sair do local; que levaram a vítima até a Delegacia da mulher em Ananindeua; que não viu a vítima lesionada, somente chorava muito; que estavam na casa três crianças (...)”

O réu, por sua vez, utilizou-se de seu direito constitucional ao silêncio.

Dos depoimentos alhures transcritos, vê-se que
a versão apresentada pela vítima
se mostra coesa, firme e congruente, em harmonia com o depoimento testemunhal.

Tais provas, a meu ver, constituem um conjunto probatório mais do que suficiente para a caracterização da culpabilidade do apelante pelo crime descrito na denúncia.

Ademais, como pacificado na jurisprudência pátria,
nos crimes cometidos em contexto de violência doméstica, a palavra da vítima
, quando manifestada de forma serena, clara e harmônica com as demais provas dos autos,
possui elevado valor probatório
, devendo ser tida como decisiva, exatamente como ocorre no caso vertente, no qual a autoria do delito encontra-se plenamente comprovada, por meio do depoimento, que aponta, indubitavelmente, a autoria delitiva do acusado no delito a ele irrogado.

Neste sentido:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CRIME DE AMEAÇA. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. SÚMULA 7/STJ. DOSIMETRIA PENAL. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. VALORAÇÃO NEGATIVA. UTILIZAÇÃO DE ELEMENTOS CONCRETOS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A condenação pelos crime de ameaça e vias de fato foi baseada no depoimento da vítima em conjunto com o da testemunha, bem como as demais provas produzidas nos autos, tanto na fase inquisitorial quanto na etapa judicial. Ou seja, o acórdão recorrido concluiu motivadamente pela presença de provas suficientes para comprovar a autoria e a materialidade de ambas as infrações penais - vias de fato e ameaça. 2. Nesse contexto, a alteração das conclusões a que chegou o Tribunal de origem, a fim de absolver o réu por insuficiência de provas, demandaria necessariamente o revolvimento do suporte fático-probatório dos autos, o que é vedado em sede de recurso especial, a teor do enunciado sumular n. 7 deste Superior Tribunal de Justiça. 3. A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que, em se tratando de crimes praticados no âmbito doméstico, a palavra da vítima tem valor probante diferenciado, desde que corroborada por outros elementos probatórios, tal como ocorrido na espécie. 4. Em relação à primeira fase da dosimetria, verifica-se que a Corte de origem valorou negativamente as circunstâncias do crime, fixando as penas-bases acima do mínimo legal, vale dizer, 02 (dois) meses de detenção, para a contravenção das vias de fato e 04 (quatro) meses de detenção para o crime de ameaça, levando em consideração "a agressividade demonstrada pelo Acusado, ao agredir a Vítima com vários golpes (tapas, socos e puxões de cabelo), em via pública, na frente de desconhecidos, expondo-a a exacerbado constrangimento, que extrapolam as circunstâncias comuns aos tipos que lhe são imputados" (e-STJ, fls. 340-341). Desse modo, não se verifica a ilegalidade apontada pela defesa, pois o aresto impugnado utilizou-se de fundamentação idônea e concreta para valorar negativamente as circunstâncias do delito em ambos os casos. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no AREsp 1495616/AM, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 20/08/2019, DJe 23/08/2019)

De outra banda, vê-se que
em nada beneficia a tese defensiva o fato de não haver
laudo pericial ou relatórios médicos para comprovar o crime previsto no art. 147-B do CPB (violência psicológica contra a mulher)
.

É sabido que o referido delito é crime material, exigindo resultado naturalístico, ou seja, prova do efetivo dano emocional à vítima, não bastando, tão somente, a prática das condutas tipificadas neste tipo penal.

Todavia, a comprovação do dano psicológico pode se dar por qualquer meio de prova, desde laudos médicos e psicológicos, como também através de depoimentos testemunhais e até mesmo as declarações da própria ofendida.

É o que ocorre no presente caso, no qual a declaração da vítima é capaz de demonstrar o efetivo e grave abalo psicológico experimentado por ela, a qual, inclusive, teve que se mudar para outro lugar, por temer que o recorrente saia da prisão.

Neste sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA (ARTIGO 147, "CAPUT", DO CP) E VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA (ARTIGO 147-B DO CP). ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOLO EVIDENCIADO. RESULTADO NATURALISTICO DEMONSTRADO PELA PROVA TESTEMUNHAL E CIRCUNSTANCIAL. CONDUTA TÍPICA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Evidenciada a ocorrência dos fatos tal como narrado na denúncia, através de provas testemunhal e circunstancial robustas, produzidas sob o crivo do contraditório, deve-se manter a condenação do réu, tal como procedido na sentença. 2. O crime de violência psicológica, tipificado no art, 147-B do Código Penal, foi criado com o objetivo de tipificar comportamentos violentos e potencialmente suficientes a causar dano emocional à ofendida, mulher, em âmbito doméstico e familiar. 2. Por se tratar de delito material, exige-se, para a tipicidade delitiva, prova concreta, por qualquer meio, de que as condutas violentas perpetradas pelo agressor efetivamente causaram abalo psicológico à vítima, de forma a prejudicar seu desenvolvimento e emoções. 3. Comprovado pela prova testemunhal e circunstancial que as reiteradas ações delitivas causaram fundado temor e abalo psicológico na vítima, idosa, ressai demonstrada a tipicidade do crime de violência psicológica. 4. Recurso improvido.
(TJMG - Apelação Criminal 1.0000.23.098273-8/001, Relator(a): Des.(a) Daniela Villani Bonaccorsi Rodrigues, 9ª Câmara Criminal Especializa, julgamento em 23/08/2023, publicação da súmula em 23/08/2023)

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - AUTORIA E MATERIALIDADE - COMPROVAÇÃO - REVOGAÇÃO TÁCITA DAS MEDIDAS PELO CONSENTIMENTO DA OFENDIDA - INOCORRÊNCIA - VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA CONTRA A MULHER - ART. 147-B DO CÓDIGO PENAL - ABSOLVIÇÃO - NECESSIDADE. (...) Para fins de caracterização da violência psicológica, além do depoimento da vítima faz-se necessário outros elementos que comprovem o dano emocional significativo sofrido por ela em decorrência dos atos de violência. Verificado que o arcabouço probatório é frágil e insuficiente, a absolvição é medida de rigor, com base no princípio do in dubio pro reo.
(TJMG - Apelação Criminal 1.0000.22.198471-9/001, Relator(a): Des.(a) Valéria Rodrigues Queiroz, 9ª Câmara Criminal Especializa, julgamento em 12/04/2023, publicação da súmula em 12/04/2023)

Deste modo, não há que se falar em inexistência de provas aptas a apontar o acusado como o verdadeiro autor dos crimes em comento, uma vez que o édito condenatório foi lastreado em conjunto probatório que evidencia a efetiva prática dos delitos de ameaça, violência psicológica e cárcere privado pelo apelante, conforme bem consignado na sentença monocrática.

2. Do Pleito de Reconhecimento do
Bis In Idem
na Condenação Pelos Crimes dos Arts. 147 e 147-B do CPB e da Requerida Fixação da Pena-Base do Crime de Ameaça no Patamar Mínimo Legal

Em relação aos pedidos de
i) reconhecimento de
bis in idem

na condenação pelos crimes dos arts. 147,
caput
e 147-B do CPB, com consequente aplicação do princípio da consunção, e
ii) aplicação da pena-base do crime de ameaça (art. 147,
caput,
do CPB) no patamar mínimo legal
, tenho como
prejudicados
, uma vez que, ao final da sentença, é possível observar que
a punibilidade do réu foi extinta no que tange ao crime de ameaça (art. 147 do CPB), dado o integral cumprimento da pena
, considerando que o réu já se encontrava preso há mais tempo do que o
quantum
final da pena estipulada para o antedito delito, que foi de 01 (um) mês e 16 (dezesseis) dias de reclusão.

Ademais, ainda que a sentença condenatória não tenha transitado em julgado, vê-se que o RMP, em seu apelo, não se insurgiu contra a pena cominada ao crime de ameaça, tampouco quanto à extinção da punibilidade declarada pelo juiz
a quo
, de modo que
não há motivos a justificar a análise de tais pleitos, que em nada modificariam a situação final do réu.

RECURSO MINISTERIAL

1. Da Almejada Condenação Pelo Crime de Estupro

O
dominus litis

requer a
condenação do réu pelo crime do art. 213,
caput,
do CPB
, do qual fora absolvido pelo Juiz
a quo
, alegando restar suficientemente provada a materialidade e autoria deste delito, bem como sua autoria, ante o firme depoimento da vítima, ao qual deve ser dado maior credibilidade, considerando tratar-se de crime sexual cometido em contexto de violência doméstica, o qual, além de ser cometido, muitas vezes, sem a presença de testemunhas, frequentemente não deixa vestígios.

Em análise dos autos, observa-se que a argumentação trazida pelo
dominus litis

merece prosperar,
pois da análise acurada do conjunto fático-probatório observa-se que a decisão ora combatida foi prolatada em contrariedade às provas dos autos.

Do depoimento da vítima acima transcrito, não há como afastar a responsabilidade criminal do réu, de vez que tal declaração denota com extrema clareza a conduta do acusado, em especial no seguinte trecho:

“(...) que a declarante foi obrigada por vezes a manter relação sexual com o apelante, principalmente quando o recorrente estava bêbado; que a declarante não queria ter relações sexuais com o apelante nesses momentos, mas o recorrente insistia e, por medo, fazia; que o apelante é dissimulado, pois com a declarante é agressivo, mas com os outros parece ser muito “bonzinho”; que o apelante, quando estava alcoolizado, falava inicialmente manso, mas quando a declarante dizia não para as relações sexuais, o recorrente mudava o jeito, começando a quebrar tudo e afirmava que a declarante tinha outro; (...)”

Há muito a doutrina e a jurisprudência vêm entendendo que, em se tratando de crimes contra a liberdade sexual, a palavra da vítima é de fundamental valia, visto que na maior parte dos casos, esses delitos, por sua própria natureza, não contam com testemunhas ou sequer deixam vestígios.

Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. OFENSA AO ART. 619 DO CPP. ENFRENTAMENTO DOS PONTOS RELEVANTES À SOLUÇÃO DA CONTROVÉRSIA. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR ALEGADA FALTA DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Não há falar em ilegalidade por alegada ofensa ao art. 619 do CPP no julgamento dos embargos de declaração, se o acórdão recorrido enfrenta todos os pontos relevantes ao deslinde da controvérsia, adotando, contudo, solução jurídica contrária aos interesses do recorrente. 2. Uma vez que a condenação encontra-se fundamentada na prova produzida nos autos, em especial, no depoimentos da vítima, no laudo de exame de corpo delito de conjunção carnal e no depoimento de testemunhas, a pretendida revisão do julgado, para fins de absolvição, encontra óbice na Súmula 7/STJ, por demandar reexame do material cognitivo produzido nos autos. 3.
Nos termos da jurisprudência desta Corte superior, nos crimes sexuais, a palavra da vítima possui especial relevo, tendo em vista sobretudo o modus operandi empregado na prática desses delitos, cometidos, via de regra, às escondidas
. 4. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no AREsp 1784535/AM, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 15/06/2021, DJe 18/06/2021)

PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. VIOLAÇÃO SEXUAL MEDIANTE FRAUDE. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. 1. Comprovado nos autos que o réu, mediante ardil de que se tratava de um tratamento, convenceu a vítima a permitir a prática de ato libidinosos, correta sua condenação de violação sexual mediante fraude. 2. Nos crimes sexuais, cometido às escondidas, a palavra da vítima possui especial relevância, já que nem os atos libidinosos deixam vestígios ou é presenciado por testemunhas. 3. Recurso não provido. (TJ-DF 00062513520188070001 - Segredo de Justiça 0006251-35.2018.8.07.0001, Relator: CRUZ MACEDO, Data de Julgamento: 20/02/2020, 1ª Turma Criminal, Data de Pub.: DJe 12/03/2020, Pág.: sem página cadastrada).

Não há, sequer, que se falar em prova técnica, eis que esta nada atestaria, dadas as particularidades do caso em tela, tratando-se de crime cometido pelo marido contra a esposa, em contexto de violência doméstica mediante grave ameaça.

Como bem asseverou a douta Procuradora de Justiça, em seu judicioso parecer:

“O estupro conjugal deve ser qualificado não somente quando o homem utiliza a força física para coagir sua parceira a ter relação sexual contra sua vontade, mas até mesmo os atos de coerção moral e psicológica praticada pelos homens contra suas companheiras. Nesse sentido, a Lei Maria da Penha, apresenta no inciso III, do art. 7º, estabelecendo dentre as formas de violência doméstica e familiar contra a mulher, a violência sexual no âmbito familiar,
in verbis
:

Art. 7º São formas de violência doméstica e familiar contra a mulher, entre outras:

(...)

III-
Qualquer conduta que constranja a pessoa a presenciar, a manter ou a participar de relação sexual não desejada, mediante intimidação, ameaça ou coação ou uso de força
; que a induza a comercializar ou a utilizar de qualquer modo, a sua sexualidade; que a impeça de usar qualquer método contraceptivo ou que a force ao matrimônio, à gravidez, ao aborto ou à prostituição, mediante coação, chantagem, suborno ou manipulação; ou que limite ou anule o exercício dos seus direitos sexuais reprodutivos. (grifos nossos)

Destarte, é incabível amparar o estupro praticado pelo marido contra sua esposa sob o manto da causa de justificação do exercício regular de direito, posto que nada autoriza o marido a se utilizar da violência para obter o almejado ato sexual. Inclusive, é inadmissível que a esposa não tenha o direito de se recusar a manter relação sexual com o marido pelo simples fato de estarem ambos ligados pelo matrimônio. Portanto, embora exista na relação conjugal previsão de relacionamento sexual, não se trata de uma outorga para o companheiro forçar a mulher à conjunção carnal, empregando violência física ou moral, conforme se verificou no presente caso, pois mesmo que a vítima não tenha oferecido resistência física, o crime de estupro é caracterizado, pela conduta opressora e agressiva do recorrente, que subjugava e amedrontava a vítima, (...)”

Portanto, data vênia o entendimento judicial de 1º grau, o conjunto probatório não se mostra insuficiente a embasar um édito condenatório, pois evidencia a efetiva prática, pelo apelante, do delito insculpido no
art. 213,
caput,
do CPB.

A dosimetria da pena do réu será realizada no final do voto.

2. Do Equívoco Atinente à Pena Relativa ao Crime de Cárcere Privado

Pugna o RMP, ainda,
seja corrigido o equívoco cometido por ocasião da dosimetria da pena relativa ao crime de cárcere privado qualificado
, eis que o juiz sentenciante fixou-a em 01 (um) ano de reclusão, isto é, aquém da reprimenda mínima cominada a este tipo penal (ínsito no art. 148, §1º, inciso I do CPB), que é de 02 (dois) anos de reclusão.

Aqui também assiste razão ao
dominus litis.

Inobstante ter, o juiz, condenado o réu pelo crime de cárcere privado qualificado (art. 148, §1º, inciso I do CPB), cuja pena mínima é de 02 (dois) anos de reclusão, vê-se que, no momento da fixação de sua pena-base, aquele magistrado arbitrou-a
“no mínimo legal em 01 (um) de reclusão.”

De fato, ele laborou em equívoco, tendo se valido, na verdade, da pena mínima relativa ao delito de cárcere privado simples, constante do
caput
do art. 148 do CPB, de modo que merece reparo a dosimetria atinente a este crime, conforme requerido pela Promotora de Justiça.

3. Da Nova Dosimetria da Pena do Réu

I)
Crime de estupro (art. 213,
caput,
do CPB)

Culpabilidade – é normal à espécie, não havendo que se considerá-la em desfavor do réu, já que todas as circunstâncias descritas já são valoradas negativamente pelo tipo penal;

Antecedentes – o acusado não aponta antecedentes criminais;

Conduta social – nada há a se valorar nessa circunstância;

Personalidade – não foi possível se valorar;

Motivos – comuns à espécie;

Circunstâncias – não ultrapassam aquelas consideradas normais ao tipo penal.

Consequências – não foi possível se aferir maiores consequência extrajudiciais
in casu
;

Comportamento da vítima – neutro, segundo entendimento da Súmula n.º 18 deste Tribunal de Justiça.

Diante da análise das circunstâncias judiciais acima analisadas e, verificando-se que todas se mostraram favoráveis ao réu, entendo como necessária e suficiente a fixação da
pena-base no patamar mínimo legal de 06 (seis) anos de reclusão.

Inexistem atenuantes.

Presente a circunstância agravante da pena prevista no art. 61, inciso II, alínea “f” do CPB, de vez que o delito foi cometido com violência contra mulher, na forma da lei específica. Em razão disso, elevo a pena em 1/6 (um sexto), chegando ao quantum de 07 (sete) anos de reclusão.

Ausentes causas de diminuição.

Na terceira fase, reconheço a causa de aumento da pena da continuidade delitiva, prevista no art. 71 do CPB, na fração de 1/6 (um sexto), considerando que o acusado praticou o delito inúmeras vezes, entre os anos de 2020 a 2022, não se apurando, contudo, quantos fatos criminosos foram praticados no período.

Gize-se, neste específico ponto, a ausência de ilegalidade na aplicação da antedita majorante, apesar de não ter sido pedida pelo
dominus litis,
diante do instituto da
emendatio libelli,
ex vi
do art. 383 do CPP, o qual dispõe que o juiz, sem modificar a descrição dos fatos contida na denúncia, poderá atribuir-lhe definição jurídica diversa, ainda que, em consequência, tenha de aplicar pena mais grave, já que o réu se defende dos fatos e não da capitulação jurídica, não havendo, assim, qualquer ofensa aos princípios da correlação, da ampla defesa e do contraditório.

Deste modo, torno a pena do delito de estupro definitiva em
08 (oito) anos e 02 (dois) meses de reclusão.

II)
Do crime de cárcere privado (art. 148, §1°, inciso I do CPB):

Mantenho a análise das circunstâncias judiciais feita pelo juiz
a quo,
circunstâncias essas todas favoráveis ao réu, fixando a pena-base no mínimo legal de 02 (dois) anos de reclusão.

Presente a circunstância agravante da pena prevista no art. 61, inciso II, alínea “f” do CPB, de vez que o delito foi cometido com violência contra mulher, na forma da lei específica. Em razão disso, elevo a pena em 1/6 (um sexto), chegando ao quantum de 07 (sete) anos de reclusão.

Ausentes causas de diminuição e/ou aumento, torno a pena do delito de cárcere privado definitiva em
02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.

Tendo em vista que não houve insurgência quanto à pena cominada ao crime do art. 147-B do CPB (violência psicológica contra a mulher), é de ser mantida a pena de 07 (sete) meses de reclusão.

Considerando o
concurso material
entre os três crimes, fica o réu condenado à
pena total de 11 (onze) anos e 01 (um) mês de reclusão
, a ser cumprida em
regime inicialmente fechado
,
ex vi
do art. 33, §2º, alínea “a” do CPB.

Ante o exposto, CONHEÇO dos recursos, porém, NEGO PROVIMENTO AO APELO DEFENSIVO, e DOU PROVIMENTO AO APELO MINISTERIAL, para
condenar o réu também pelo crime do art. 213,
caput,
do CPB, bem como retificar a reprimenda do crime do art. 148, §1º, inciso I do CPB, alterando sua pena total para o
quantum
de
11 (onze) anos e 01 (um) mês de reclusão
, a ser cumprida em regime inicialmente fechado
.

Comunique-se ao Juízo da Vara de Execuções Penais acerca da alteração ocorrida na dosimetria da pena, devendo ele proceder às atualizações necessárias ao cumprimento da reprimenda fixada ao recorrente, nos termos da Resolução nº 113/2010 do CNJ, alterada pela Resolução nº 237/2016.

É o voto.

Belém/PA, 25 de março de 2024.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 04/04/2024